Tribunal: STM
Processo: 7000416-55.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000416-55.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: LUCAS SIQUEIRA VENTURA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/09/2020 a 17/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao apelo da defesa, para manter inalterada a
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO (Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 29/09/2020 18:16:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b07669fd
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000416-55.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTE: LUCAS SIQUEIRA VENTURA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO PRATICADO NO INTERIOR DA UNIDADE. MATERIALIDADE E
AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRESENÇA DE ANIMUS FURANDI. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I - A autoria do delito está devidamente comprovada por meio das filmagens da câmera de segurança,
assim como a materialidade também está corroborada nos autos uma vez que o aparelho celular do
ofendido foi encontrado com o apelante.
II - Não é possível sustentar a ausência de animus furandi na conduta perpetrada, uma vez que o
apelante agiu sorrateiramente e, a princípio, negou estar com o bem subtraído.
Apelo defensivo conhecido e desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao apelo da defesa,
para manter inalterada a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 17 de setembro de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 29/09/2020 18:16:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b07669fd

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000416-55.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTE: LUCAS SIQUEIRA VENTURA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União em assistência de LUCAS
SIQUEIRA VENTURA, soldado do Exército Brasileiro, em razão de sua condenação pela prática do crime previsto
no art. 240, caput, do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o direito à suspensão
condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos e de recorrer em liberdade, nos termos da sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM (Evento 124, Proc. nº 7000973-
46.2019.7.01.0001).
2. Em síntese, a denúncia (Evento 1, doc. 1, Proc. nº 7000973-46.2019.7.01.0001), recebida em 23/7/2019
(Evento 1, doc. 2, do mesmo Processo), narra que o apelante, no dia 7/3/2019, estava de serviço e, ao fazer
uma missão, parou para utilizar o banheiro no Pavilhão de Comando do 27º Batalhão de Infantaria
Paraquedista do Rio de Janeiro/RJ e, ao sair, observou o telefone celular do Sd Everton Andrade Oliveira em
cima da mureta em frente ao pavilhão, oportunidade em que o pegou e o colocou no bolso, tendo sido flagrado
pela câmera de segurança. No momento da subtração o ofendido estava varrendo as escadas ao lado da
referida mureta juntamente com o Sd Jorge Luiz Braga Gonçalves da Silva.
3. O apelante foi devidamente citado (Evento 11, Proc. nº 7000973-46.2019.7.01.0001) e interrogado (Evento
54, vídeos 2 e 3, do mesmo Processo). As alegações escritas foram apresentadas pelo Ministério Público Militar
(Evento 70, Proc. nº 7000973-46.2019.7.01.0001) e pela Defensoria Pública da União (Evento 78, do mesmo
Processo).
4. Em 5/2/2020, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, à unanimidade, condenou o ora apelante à
pena de 1 (um) ano de reclusão como incurso no art. 240, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos e de recorrer em liberdade (Evento 101, Proc. nº 7000973-46.2019.7.01.0001). A sentença
recorrida foi lida e publicada na Sessão de 2/3/2020 (Eventos 124 e 128 do mesmo Processo).
5. No mesmo dia, o Sd. LUCAS SIQUEIRA VENTURA, ora apelante, tomou ciência da r. sentença (Evento 125,
docs. 1 e 2, Proc. nº 7000973-46.2019.7.01.0001) e, no dia 3/3/2020, a defesa interpôs o presente recurso de
apelação (Evento 126, do mesmo Processo).
6. No dia 5/3/2020 foi expedida a intimação eletrônica para a DPU (Evento 131, Proc. nº 7000973-
46.2019.7.01.0001), tendo sido confirmada em 15/3/2020 (Evento 135 do mesmo Processo).
7. Em 26/3/2020, a Defesa apresentou as razões de apelação (evento 137, Proc. nº 7000973-
46.2019.7.01.0001). Em suas razões, o Representante da DPU pleiteia a absolvição do apelante porque ele não
teria agido com animus furandi, ou seja, a vontade final do acusado não era de se apoderar do aparelho celular
mas, tão somente, de fazer uma "brincadeira" com o ofendido, tendo a clara intenção de devolver o bem.
Assim, não estaria configurado o dolo, razão pela qual não poderia condená-lo pelo crime capitulado no art.
240 do CPM. Dessa forma, ausente o elemento subjetivo do delito de furto, ante a não comprovação nos autos
do dolo de subtração, e em homenagem ao princípio da presunção de inocência, pugna a defesa pela
absolvição do apelante por atipicidade da conduta, nos moldes do art. 439, "b", do CPPM (Evento 1, doc. 5).
8. Em contrarrazões, o MPM requer seja negado provimento ao apelo com a consequente manutenção da
sentença condenatória, uma vez que estão demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, presentes

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 29/09/2020 18:16:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b07669fd
todas as elementares do crime de furto, restando, comprovada a intenção de subtrair o aparelho celular
(Evento 1, doc. 6).
9. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo Parecer da lavra do Dr. Roberto Coutinho,
Subprocurador-Geral de Justiça Militar, o qual opinou pelo conhecimento e rejeição do apelo, mantendo-se a
sentença condenatória em todos os seus termos (Evento 6).
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 29/09/2020 18:16:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b07669fd

VOTO

Verifico que a Parte é legítima para recorrer, a apelação é cabível e adequada à espécie e foi tempestivamente
interposta pelo recorrente, haja vista que ora apelante tomou ciência da r. sentença no dia 2/3/2020 (Evento
125, docs. 1 e 2, Proc. nº 7000973-46.2019.7.01.0001) e, no dia 3/3/2020, a defesa interpôs o presente recurso
de apelação (Evento 126, do mesmo Processo). Ainda, no dia 5/3/2020, foi expedida a intimação eletrônica
para a DPU (Evento 131, do mesmo Processo), tendo sido confirmada em 15/3/2020 e, em 26/3/2020, a Defesa
apresentou as razões do apelo (Eventos 135 e 137, do mesmo Processo). Portanto, conheço do recurso, uma
vez que estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.
2. De acordo com a denúncia (Evento 1, doc. 1, Proc. nº 7000973-46.2019.7.01.0001), o ora apelante, no dia
7/3/2019, estando de serviço, ao observar telefone celular do Sd Everton Andrade Oliveira em cima da mureta
em frente ao pavilhão, subtraiu-o, tendo sido flagrado pela câmera de segurança.
3. Em suas razões de apelação, o Representante da Defensoria Pública da União reivindicou a reforma da
sentença que condenou o apelante à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do delito
capitulado no art. 240, caput, do CPM, para que seja absolvido nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM, por
não ter agido com animus furandi, mas que apenas tinha a intenção de realizar uma "brincadeira", tendo a
clara intenção de devolver o bem. Assim, diante da não comprovação do dolo de subtração, e em homenagem
ao princípio da presunção de inocência, pugna a defesa pela absolvição do apelante por atipicidade da
conduta, (Evento 1, doc. 5).
4. Não assiste razão ao apelante.
5. A autoria do delito está devidamente comprovada por meio das filmagens da câmera de segurança (Evento
3, doc. 6, do IPM nº 7000686-83.2019.7.01.0001) que mostram o momento no qual o apelante se aproxima da
mureta, olha para os lados, pega o aparelho celular, coloca-o no bolso e caminha até uma das salas. As
imagens mostram inclusive que ele, em determinado momento da caminhada, olha para trás a fim de se
certificar que ninguém o estaria observando.
6. A materialidade também está corroborada nos autos uma vez que o aparelho celular do ofendido foi
encontrado com o apelante.
7. Portanto, no presente caso, não há como sustentar a ausência de animus furandi na conduta perpetrada,
mesmo que o apelante alegue que agiu com intuito de fazer uma "brincadeira" com o ofendido. Assim, muito
embora a defesa sustente que o apelante, ao encontrar um celular supostamente perdido, teria o mantido em
sua posse para devolver depois ao proprietário, essa tese não encontra amparo nas provas dos autos.
8. Como visto anteriormente, o apelante, rapidamente colocou o aparelho no bolso, certificando-se de que
ninguém estaria olhando. Além disso, ao ser interpelado pelo Sgt Sérgio da Silva, responsável pela seção que
olha as imagens das câmeras, ele negou três vezes que teria pego o aparelho celular e, só após ter sido
informado que o Sargento teria visto as imagens, ele teria confessado e admitido que estaria com dívidas
(Evento 34, vídeo 4, Proc. nº 7000973-46.2019.7.01.0001).
9. Neste sentido, transcrevo o seguinte trecho da r. sentença, que adoto como minhas razões de decidir:
"(...) Assim, verifica-se que a materialidade e a autoria do crime de furto restaram plenamente
configuradas.
O desvalor que foi conferido pelo legislador castrense a condutas que fora do âmbito militar
não são dotadas de tamanha reprovação, impõe ao intérprete a consideração das
especificidades da atividade militar.
A própria Constituição Federal prevê que as Forças Armadas são instituições nacionais
destinadas à defesa da Pátria e à garantia dos poderes constitucionais, bem como, por
iniciativa destes, da lei e da ordem. A sua atividade, por isso, deve pautar-se em relações de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 29/09/2020 18:16:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b07669fd
confiança recíproca, tal como naquelas bases supramencionadas.
Não é admissível, como consequência disso, a possibilidade de que todo o aparato militar sob a
Administração Castrense, no interior de um quartel, sofram lesão ou ameaça de lesão.
Assim sendo, a conduta do acusado - subtrair para si o aparelho celular de um companheiro de
farda- entende-se ser dotada de extrema gravidade, tendo em consideração o espírito
de confiança e camaradagem que deve existir entre os militares.". (Evento 135 do Processo
de origem).
10. Dessa maneira, não há que se falar em atipicidade material da conduta e, consequentemente, resta
afastada a possibilidade de absolvição do apelante.
11. Este é o entendimento pacífico deste Superior Tribunal Militar:
"EMENTA: APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. APARELHO CELULAR. AUTORIA E
MATERIALIDADE. ANIMUS FURANDI. SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO TIPO PENAL DO
ART. 240, CAPUT, DO CPM. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INFRAÇÃO
DISCIPLINAR. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE "APROPRIAÇÃO DE COISA
ACHADA". IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DA COISA ANTES DE INSTAURADA A AÇÃO PENAL.
INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Durante o cumprimento de tarefas para as quais estava escalado, o Réu,
aproveitando-se da momentânea ausência de vigilância por parte do ofendido,
furtou o aparelho celular pertencente a seu colega de farda, em violação aos
princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina.
Além disso, a res furtiva foi avaliada em quantia equivalente a quase meio salário mínimo
mensal, o que não pode ser considerado insignificante, afastando, por conseguinte, a aplicação
da atenuante do pequeno valor da coisa furtada, prevista no § 1º do art. 240 do CPM, e
inviabilizando, via de consequência, a consideração da infração como disciplinar.
Ainda, diante da plena correspondência típica dos atos praticados ao crime do art. 240, caput,
do CPM, impossível é a desclassificação da conduta perpetrada pelo Réu para o crime de
apropriação de coisa achada ou qualquer outro tipo penal.
Por fim, a redução da pena decorrente da restituição da coisa ao seu dono antes de instaurada
a ação penal exige que o agente procure, por sua espontânea vontade e com eficiência,
devolver a res furtiva, o que, por óbvio, não ocorreu no caso sub examine.
Apelo defensivo a que se nega provimento. Decisão unânime."
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7001011-25.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
ALVARO LUIZ PINTO. Data de Julgamento: 28/05/2019, Data de Publicação: 11/06/2019.) (Grifos
inseridos.).

"EMENTA: APELAÇÃO. FURTO. APARELHO CELULAR. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA
FRAGMENTARIEDADE. NÃO APLICAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.
Ao contrário do meio civil, a reprovabilidade da conduta de furto no âmbito militar é
deveras relevante, tendo em vista a violação aos princípios da hierarquia e da
disciplina, norteadores das Forças Armadas. É essencial que impere nesse meio a
camaradagem, a lealdade e a confiança entre seus integrantes para o cumprimento
dos objetivos da Organização Militar.
Ademais, a omissão do Estado na punição dessas condutas, mesmo que exercidas
sem violência contra o ofendido, encoraja o agente à prática de delitos de maior
gravidade. É preciso cortar o mal pela raiz, e se há previsão da pena abstratamente

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 29/09/2020 18:16:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b07669fd
na lei penal, deve ser ela aplicada sempre que a norma for violada, ainda mais
quando o valor da res é consideravelmente relevante em relação ao soldo recebido
pelo ofendido.
Demonstrada à saciedade a conduta perpetrada, e nela evidenciados os elementos subjetivo e
objetivo do tipo descrito no art. 240 do CPM, deve ser mantida na íntegra a Sentença
hostilizada, tendo em vista o fato ora apreciado não contemplar as hipóteses de incidência dos
princípios descriminalizantes da insignificância e da fragmentariedade do Direito Penal.
Provimento parcial do apelo defensivo. Decisão por unanimidade."
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000429-25.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data de Julgamento: 14/02/2019, Data de Publicação:
19/02/2019.). (Grifos inseridos.).
12. Assim, comprovada a conduta perpetrada e nela evidenciados os elementos subjetivo e objetivo do tipo
descrito no art. 240, caput, do CPM, assim como afastadas as hipóteses de aplicação dos princípios da
insignificância e da fragmentariedade do Direito Penal, deve-se manter a r. sentença.
Ante o exposto, voto para negar provimento ao apelo da defesa para manter inalterada a sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.